Tribunal: TJDFT
Processo: 0739444-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. TEMANo 1.169 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS No 1.978.629/RJ, No 1.985.037/RJ E No 1.985.491/RJ AFETAÇÃO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A questão controversa a ser submetida a julgamento nos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ, afetados sob o Tema no 1.169, aborda a definição sobre a necessidade da liquidação prévia como requisito essencial para propositura de ação de cumprimento de sentença condenatória coletiva genérica.
2. Se o provimento condenatório exequendo, firmado em sede de ação coletiva, não é genérico, reputa-se descabida a paralisação do feito com fundamento no Tema 1.169 do colendo STJ. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento provido.